Tribunal: TJBA
Processo: 0505888-79.2017.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): RITA DE CASSIA MACHADO MAGALHAES
Órgão julgador: RITA DE CASSIA MACHADO MAGALHAES
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2025-05-23
Data de publicação: 2025-05-23

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Criminal 2ª Turma

Apelação n.º 0505888-79.2017.8.05.0001 – Comarca de Salvador/BA

Apelante: Ministério Público do Estado da Bahia

Promotor de Justiça: Dr. Carlos Artur dos Santos Pires

Apelado: Bruno Bastos Nunes

Apelado: Marcel Felipe Silva dos Santos

Apelado: Wedson de Macedo Lima

Defensor Público: Dr. Juarez Angelin Martins

Origem: 17ª Vara Criminal da Comarca de Salvador

Procurador de Justiça: Dr. Adriani Vasconcelos Pazelli

Relatora: Desa. Rita de Cássia Machado Magalhães

ACÓRDÃO

APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO (ART. 157, §2º, INCISO II, §2º-A, INCISO I, DO CÓDIGO PENAL). SENTENÇA ABSOLUTÓRIA EM FAVOR DO RÉU BRUNO BASTOS NUNES E REJEIÇÃO DA DENÚNCIA EM FACE DOS ACUSADOS MARCEL FELIPE SILVA DOS SANTOS. RECURSO MINISTERIAL. PLEITO CONDENATÓRIO. INACOLHIMENTO. CONJUNTO PROBATÓRIO INSUFICIENTE PARA EMBASAR A CONDENAÇÃO DO RÉU BRUNO BASTOS NUNES. PRETENSÃO DE PROSSEGUIMENTO DO FEITO E DESMEMBRAMENTO EM RELAÇÃO AOS CORRÉUS COM A MANUTENÇÃO DO RECEBIMENTO DA DENÚNCIA. AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA DEMONSTRADA. REJEIÇÃO DA DENÚNCIA MANTIDA. APELO MINISTERIAL CONHECIDO E IMPROVIDO.

I - Cuida-se de Recurso de Apelação interposto pelo Ministério Público do Estado da Bahia, insurgindo-se contra a sentença que julgou improcedente a denúncia para absolver BRUNO BASTOS NUNES das sanções do art. 157, §2º, inciso II, §2º-A, inciso I, do Código Penal, com fundamento no art. 386, inciso V, do Código de Processo Penal, e rejeitou a denúncia em relação aos réus MARCEL FELIPE SILVA DOS SANTOS e WEDSON DE MACÊDO LIMA, com fundamento no art. 395, inciso III, do Código de Processo Penal.

II - Extrai-se da exordial acusatória que: “No dia 08 de junho de 2015, por volta das 12 horas e 40 minutos, na Rua Carlos Lopes, nº 25, na Lan House Control Games, nesta Capital, os denunciados Bruno Bastos Nunes, Marcel Felipe dos Santos e Wedson de Macêdo Lima, utilizando-se de arma de fogo e mediante grave ameaça, subtraíram os pertences da aludida Lan House e das vítimas Munique Andressa Silva Brandão Ferreira e Jaciara Ramos Santana dos Santos. Constatou-se que os denunciados adentraram o estabelecimento comercial, todos portando armas de fogo, sendo que um deles subtraía a quantia do caixa e outros pertences da loja, enquanto o outro exigia os bens das vítimas que se encontravam no local e o último denunciado vigiava a porta, para evitar que fossem flagrados. Ressalte-se que os denunciados subtraíram a quantia de R$ 280,00 (duzentos e oitenta) reais; 01 (um) aparelho de notebook, da marca HP; 02 (dois) aparelhos celulares, da marca Iphone, perfazendo um prejuízo estimado de R$ 3.500,00 (três mil e quinhentos) reais para a Lan House Control Games. Ademais, os denunciados tomaram a bolsa da vítima Jaciara Ramos Santana dos Santos, que continha cartões de crédito, dois óculos, um aparelho de celular da Marca Nokia, operadora Oi, avaliado no valor de R$ 800,00 (oitocentos) reais e a quantia de R$ 900,00 (novecentos) reais em espécie, assim como o aparelho celular e um Tablet, ambos da marca Samsung, avaliados em R$1.300,00 (hum mil e trezentos) reais da vítima Munique Andressa Silva Brandão Ferreira A posteriori, os denunciados empreenderam fuga, a bordo de um veículo HB20, de cor branca, sendo que um comparsa não identificado os aguardava no interior do automóvel. Faz-se mister destacar que as vítimas reconheceram os denunciados como autores do roubo perpetrado, extreme de dúvidas.” (Id 64528276) Recebida a denúncia em 27.03.2017 (Id 64528280) Sentença prolatada em 22.02.2024 (Id 64528841)

III - Irresignado, o Ministério Público do Estado da Bahia interpôs Recurso de Apelação (Id 64528857) pugnando, em suas razões de inconformismo (Id 64528859), pela reforma da sentença, com a consequente condenação do acusado BRUNO BASTOS NUNES como incurso nas penas do art. 157, §2º, inciso II, §2º-A, inciso I, do Código Penal e determinação do prosseguimento do feito e respectivo desmembramento quanto aos denunciados MARCEL FELIPE SILVA SANTOS e WEDSON DE MACEDO LIMA, para receber a denúncia em todos os seus termos.

IV -
Não merece acolhimento a pretensão formulada pelo Apelante. No caso concreto, verifica-se que a materialidade do crime restou sobejamente demonstrada através do Auto de Exibição e Apreensão e
das declarações prestadas p
elas vítimas. Contudo, quanto à autoria, o mesmo não se pode afirmar, uma vez que os elementos probatórios colhidos são insuficientes para imputar aos acusados a prática do crime de roubo majorado.
Da análise detida dos fólios, nota-se que, em que pese a comprovação da materialidade delitiva, não restou evidenciada a autoria do crime em relação ao réu Bruno Bastos Nunes, sendo ouvidas as vítimas Flávio Henrique de Carvalho Ferreira, proprietário da Lan House Control Games, Jaciara Ramos Santana dos Santos e Munique Andressa Silva Brandão Ferreira, que confirmam os fatos, mas não se mostraram aptas a identificar os autores do delito, consoante se verifica das declarações transcritas na sentença.

V -
A vítima Flávio Henrique de Carvalho Ferreira, proprietário da Lan House Control Games, ouvido em juízo, afirmou que não se encontrava no estabelecimento no momento dos fatos e, portanto, não presenciou a ação delituo
sa. Em suas declarações, demonstrou confusão ao narrar o ocorrido, chegando a misturar o fato com outros assaltos sofridos e
m seu estabelecimento
. Importante de
stacar que, apesar de mencionar a existência de filmagens que poderiam identificar os autores do crime, tais elementos não foram juntados aos autos, seja na fase investigativa, seja durante a instrução processual.
Por sua vez, a vítima Jaciara Ramos Santana dos Santo
s, em
suas declarações, a
firmou categoricamente que não se recordava dos fatos, mas tão somente que alguns pertences lhe foram subtraídos. Acrescentou, ainda, que não se lembrava quantas pessoas adentraram na Lan House na ação criminosa, não realizou reconhecimento do réu na delegacia, afirmando que sequer o reconheceria em Juízo.
Por fim, a vítima Munique Andressa Silva Brandão Ferreira narrou que os indivíduos adentraram na Lan House armados, subtraíram pertences da Lan House e das vítimas, inclusive agredindo Jaciara. Contudo, afirmou expressamente que não conseguiu identificar os envolvidos na ação delitiva, pois a todo momento foi obrigada a se manter de cabeça baixa.

VI - Diante dos relatos das vítimas, resta clara a ocorrência de dúvida no tocante à autoria delitiva do acusado Bruno Bastos Nunes, vez que nenhuma delas conseguiu reconhecê-lo como autor do crime. Ademais, não foram colacionados aos autos outros elementos probatórios capazes de confirmar sua participação no delito. Não se desconhece a gravidade do crime de roubo e o trauma causado às vítimas. No entanto, para a condenação criminal, é imprescindível que haja provas seguras da autoria delitiva, o que não ocorreu no presente caso. No processo penal, o decreto condenatório deve estar fundamentado em provas claras e indiscutíveis, não bastando a alta probabilidade acerca do cometimento do delito e de sua autoria. Havendo qualquer tipo de dúvida quanto aos fatos, ainda que mínima, deve ser aplicado o princípio do
in dubio pro reo
, pois a inocência é presumida até que se demonstre o contrário, mormente quando a acusação não produz provas capazes de ensejar a condenação.

VII - Desse modo, ante a inexistência de prova - produzida na fase judicial - suficiente a formar o juízo de certeza necessário para a condenação, prudente se revela a manutenção da absolvição do réu Bruno Bastos Nunes da imputação relativa ao crime de roubo majorado.

VIII - Melhor sorte não assiste ao Apelante quanto à rejeição da denúncia em relação aos réus Marcel Felipe Silva dos Santos e Wedson de Macêdo Lima, denunciados conjuntamente com o réu Bruno Bastos Nunes.

IX - No tocante à possibilidade de rejeição tardia da denúncia, embora o tema enseje algumas controvérsias doutrinárias, é certo que o atual entendimento jurisprudencial admite tal hipótese quando, após a instrução processual, evidencia-se a ausência dos pressupostos para o exercício da ação penal. Com efeito, a regra geral é que a análise dos requisitos de admissibilidade da denúncia seja realizada no momento de seu oferecimento, nos termos do art. 395 do Código de Processo Penal, entretanto, a justa causa, enquanto condição da ação, pode ser analisada a qualquer tempo pelo Magistrado. A justa causa, na definição doutrinária e jurisprudencial, configura-se como condição da ação penal, consubstanciando-se no suporte probatório mínimo que deve acompanhar a acusação, demonstrando a viabilidade da pretensão punitiva estatal.

X - O Ministério Público, em seu recurso, não logrou êxito em demonstrar a existência desse suporte probatório mínimo que justificasse o processamento dos denunciados. Pelo contrário, as provas colhidas durante a instrução processual realizada em face do primeiro acusado evidenciaram justamente a ausência de elementos concretos a vincular os demais denunciados à prática delitiva. Assim, as mesmas razões fáticas e jurídicas que fundamentaram a absolvição do réu Bruno Bastos Nunes – ausência de provas quanto à autoria delitiva – justificam a rejeição da denúncia em relação aos corréus. Considerando que os depoimentos das vítimas não identificaram qualquer dos acusados e que não há elementos probatórios suficientes para lastrear a pretensão punitiva estatal, a rejeição da denúncia é medida que se impõe, evitando-se o prosseguimento de uma persecução penal fadada ao insucesso. Tendo em vista que a rejeição da denúncia ocorreu após a realização da instrução processual contra um dos denunciados, a decisão possui amparo fático ainda mais robusto, uma vez que a Magistrada pôde avaliar a qualidade e a consistência do conjunto probatório como um todo, verificando sua insuficiência não apenas para condenar o denunciado que respondeu ao processo, mas também para dar prosseguimento à ação penal contra os demais acusados.
Destarte, não há utilidade processual no desmembramento, uma vez que a instrução já demonstrou a insuficiência probatória quanto aos dois denunciados, servindo apenas para prolongar indevidamente o processo, sem perspectiva de resultado útil diverso do já alcançado. Registr
e-se que a decis
ão que rejeitou a denúncia foi proferida após cognição exauriente, com análise aprofundada do conjunto probatório, devendo prevalecer sobre a pretensão recursal baseada em cognição sumária.

XI - Parecer da Procuradoria de Justiça, pelo conhecimento e improvimento do Apelo Ministerial, para que seja mantida a sentença recorrida.

XII - APELO MINISTERIAL CONHECIDO E IMPROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal n.º 0505888-79.2017.8.05.0001, provenientes da Comarca de Salvador/BA, em que figura, como Apelante, o Ministério Público do Estado da Bahia, e, como Apelados, Bruno Bastos Nunes, Marcel Felipe Silva dos Santos e Wedson de Macêdo Lima.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Colenda Segunda Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em conhecer e NEGAR PROVIMENTO AO APELO MINISTERIAL, e assim o fazem pelas razões a seguir expostas no voto da Desembargadora Relatora.